Tribunal: TJPA
Processo: 0068148-66.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068148-66.2015.8.14.0133

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: DAVYD TYEGO DE MELO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim N.º 0068148-66.2015.8.14.0133

COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DAVYD TYEGO DE MELO BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o recorrente do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV e art. 129 todos do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 14/09/2015 por volta das 00:30h, o apelado desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima Messias de Jesus Pinto, causando-lhe a morte, atingindo também a vítima Mario Anderson Monteiro Santos, que ao tentar intervir sofreu lesões corporais.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido (Id. 4420647).

Inconformada, a Acusação se insurge pugnando pela cassação do veredicto, por entender que a decisão absolutória dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 4420649).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4420650).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento
do recurso. Argumenta que a tese de legitima defesa apresentada em Plenário foi acolhida pelo Conselho de Sentença, respaldado pelas provas contidas nos autos, o que torna inviável a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d” do CPP (Id. 4382869).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Razão não assiste ao Órgão ministerial.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo previstos no artigo 5º da Constituição, o qual em seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos aos casos em que estes sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”, hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

O crime não possui testemunhas oculares que apresentaram versões sólidas e harmônicas, afinal os únicos que presenciaram os fatos foram a vítima Mario Anderson Monteiro dos Santos e Hiago Conceição Sampaio Pimentel, ambos integrantes do grupo de companheiros que ingeriam bebida alcoólica em conjunto na noite do ocorrido.

No início de seu depoimento, Mario Anderson relatou que o acusado chegou sem dizer nada e desferiu três facadas na vítima Messias.

Seguindo, afirmou que “estava porre” (Id. 4430070), porém ao final de sua oitiva informou que não estava tão embriagado, pois conseguiu segurar o acusado.

Narrou também a princípio, que segurou o acusado sozinho tentando apartar a briga, depois disse que recebeu ajuda de outro companheiro, por fim retificou sua versão mais uma vez e declarou que agiu sozinho.

Já a testemunha Hiago Conceição apresenta outra versão, aduzindo que Messias e o recorrido travaram uma discussão antes de serem desferidas as facadas letais, nas palavras do depoente: “se embolaram lá brigando” (Id. 4430110).

Relatou ainda que neste momento a vítima Mario Anderson participava ativamente do embate, ou seja, estavam os três brigando no chão (Id. 4430170).

Nota-se que os depoimentos mencionados acima são inconsistentes, quando analisados em conjunto com o restante das provas orais colhidas durante a instrução processual.

O policial militar Robson Ribeiro de Paula Sousa que permaneceu com o apelado na emergência, afirmou ter ouvido do mesmo a versão dos fatos e segundo ele, agiu com o intuito de se defender.

Há laudo pericial
[2]
de lesão corporal que atesta que o recorrido apresentava ferimentos, inclusive perfuro-incisivos.

A tese de legitima defesa foi objeto de debates em plenário (Id. 4420647 – fls. 391), bem como constou do interrogatório do apelado que confessou o crime, mas disse tê-lo praticado em legítima defesa.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese defensiva, com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No caso sob análise, cassar a decisão absolutória do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Nº 2015.01.012062-TRA fls. 57

Belém, 28/06/2022